Tribunal: STF
Processo: Pet 12756
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição denominada “recurso extraordinário” e protocolada diretamente nesta Corte, na qual a requerente veicula insurgência contra decisão da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Em 09.07.2024, a Coordenadoria de Processamento Inicial atestou (eDoc 5): 



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista tratar-se de Recurso Extraordinário contra decisão no processo nº 0000927-17.2017.5.08.0003, do Tribunal Superior do Trabalho, protocolado diretamente nesta Corte como classe originária.” (destaques nossos) 



    É o relatório. Decido. 



    A petição nominada “recurso extraordinário” não merece processamento. 



    Isso porque o seu manejo em substituição a recurso que deveria ter sido dirigido ao Tribunal em que tramita a ação constitui erro grosseiro, a inviabilizar, por inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, o processamento e o conhecimento da demanda. Eis o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na petição. Agravo interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal a quo em que se negou processamento ao apelo extremo. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão questionada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Pet 8.933- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.10.2020, grifei).



    Além disso, esta Corte somente dispõe da competência necessária para o exercício jurisdicional nas hipóteses previstas, de forma taxativa, no art. 102 da Constituição, conforme consta na Pet 6903 AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello (Dje 08.08.2017). 



    Verifico que o pedido formulado a esta Corte não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 102 da Constituição, não cabendo à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação da requerente/recorrente. 



    A pretensão deveria ter sido dirigida ao órgão jurisdicional competente, conforme as normas processuais aplicáveis. 



    Assim, indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva. 



    Diante do exposto, nos termos dos art. 13, V, c , do RISTF, nego seguimento à petição por ser manifestamente inadmissível.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente